Tribunal: TJMT
Processo: 1028439-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028439-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), EURIPEDES BORGES VIEIRA - CPF: 020.342.801-30 (AGRAVANTE), ADILSON BRAS PESSIM BORGES - CPF: 329.988.131-00 (AGRAVANTE), ERIDA MENDES DE MORAIS - CPF: 796.074.621-49 (AGRAVANTE), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE: ERIDA MENDES DE MORAIS

AGRAVANTE: ADILSON BRAS PESSIM BORGES

AGRAVANTE: EURIPEDES BORGES VIEIRA

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, é necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) requerimento expresso do embargante; (ii) relevância dos fundamentos dos embargos (fumus boni iuris); (iii) perigo de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora); e (iv) garantia do juízo.

2. A alegação de abusividade de juros demanda análise aprofundada das cláusulas contratuais e da natureza jurídica do contrato, o que não é possível em sede de cognição sumária.

3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ), sendo necessária a demonstração da discrepância em relação à taxa média praticada no mercado.

4. O simples fato de a execução prosseguir não configura, por si só, o perigo de dano necessário à concessão do efeito suspensivo, mormente considerando que eventual excesso de execução poderá ser corrigido ao final, caso os embargos sejam julgados procedentes.

5. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EURIPEDES BORGES VIEIRA, ADILSON BRAS PESSIM BORGES e ERIDA MENDES DE MORAIS PESSIM BORGES
contra decisão proferida nos
Embargos à Execução no 1000682-91.2020.8.11.0021
apresentados em face de

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Os agravantes alegam que firmaram com a agravada um contrato de mútuo no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mediante Cédula de Crédito no B713304659, com taxa de juros de 12,75% ao ano.

Sustentam que os juros moratórios são de 12,68% ao ano acrescidos de CDI, o que consideram abusivo, pois estariam acima dos valores legais para cédulas de crédito rural hipotecárias, que seriam limitados a 12% ao ano, conforme Decreto-Lei 167/67 e Lei de Usura.

Afirmam que o contrato previa pagamento em parcelas com vencimentos nas datas de 19/02/2018, 19/02/2019, 19/02/2020 e 19/02/2021, mas houve apenas pagamento parcial, o que levou a agravada a ingressar com a execução.

Argumentam que os juros cobrados pela instituição financeira começaram em 12,75% e chegaram a quase 45% ao final do contrato, o que seria abusivo.

Defendem a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, quais sejam: (i) garantia do juízo, pois o contrato possui penhor de gado e os agravantes ofereceram bens à penhora; e (ii) razões para concessão da tutela de urgência, consistentes no fumus boni iuris (abusividade dos juros em relação ao crédito rural) e periculum in mora (possibilidade de constrição patrimonial acima dos valores legalmente devidos).

Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja suspensa a execução até o julgamento final dos embargos.

A liminar foi indeferida.

A parte agravada não apresentou contraminuta (certidão de ID. 322646883).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De acordo com o art. 919, § 1o, do CPC estabelece que:

"Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes."

Assim, para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, é necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) requerimento expresso do embargante; (ii) relevância dos fundamentos dos embargos (fumus boni iuris); (iii) perigo de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora); e (iv) garantia do juízo.

No caso, embora os agravantes tenham formulado requerimento expresso e aleguem que o juízo está garantido por aleguem que o juízo está garantido por penhor de gado, não demonstraram de forma inequívoca a presença dos demais requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo.

Em relação à alegação de abusividade dos juros, trata-se de matéria que demanda análise aprofundada das cláusulas contratuais e da natureza jurídica do contrato firmado entre as partes, o que não é possível em sede de cognição sumária.

Ademais, não há nos autos elementos suficientes para, neste momento processual, concluir pela caracterização do contrato como cédula de crédito rural sujeita às limitações do Decreto-Lei 167/67, como sustentam os agravantes.

Cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ), sendo necessária a demonstração da discrepância em relação à taxa média praticada no mercado, o que não foi feito pelos agravantes.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO DO JULGADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte entende que o fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano não configura abusividade, devendo, para seu reconhecimento, ser comprovada sua discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. O entendimento foi consolidado com a edição da Súmula 382 do STJ. 2. A capitalização mensal de juros é legal em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31.3 .2000, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 3. Não comprovada a ilegalidade ou abusividade das taxas de juros contratadas, o reexame do tema encontra obstáculo nas Súmulas 5 e 7/STJ. 4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2276037 SP 2023/0005445-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023)

No que tange ao
periculum in mora
, os agravantes limitam-se a alegar genericamente que poderão sofrer constrição patrimonial acima dos valores legalmente devidos, sem demonstrar concretamente o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Com efeito, o simples fato de a execução prosseguir não configura, por si só, o perigo de dano necessário à concessão do efeito suspensivo, mormente considerando que eventual excesso de execução poderá ser corrigido ao final, caso os embargos sejam julgados procedentes.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO ATRIBUÍDO. PROSSEGUIMENTO DA VIA EXECUTIVA. DECISÃO MANTIDA. Os embargos de devedor se apresentam como meio processual de defesa à execução ofertada pelo credor. II. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo, podendo, excepcionalmente, ser concedido referido efeito quando presentes os requisitos legais para sua concessão. III. Excepcionalmente, atribui-se efeito suspensivo aos embargos de devedor quando estiverem presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória de urgência e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. v.v. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, CPC/2015 - PRESENTES - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, sendo necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1o, CPC/2015, a saber: relevância dos fundamentos dos embargos, possibilidade de o prosseguimento da execução manifestamente causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e prévia segurança do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. 2. Evidenciando nos autos os requisitos legais dispostos no art. 919, § 1o, do CPC, deve-se deferir o pedido de efeito suspensivo. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MG - AI: 10481030186508002 Patrocínio, Relator.: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 28/09/2021, Câmaras Cíveis/9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2021)

Assim, ausentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025